Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-31.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004390-31.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PERSONALIZE ATELIE DE COSTURA LTDA - CNPJ: 25.043.331/0001-30 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ISSQN. EMPRESA INATIVA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA AFASTADA. BAIXA CADASTRAL NÃO CONFIGURA FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que declarou a nulidade dos lançamentos tributários correspondentes às CDAs ns. 5992/2023 (taxa de fiscalização) e 5993/2023 (ISSQN), diante da demonstração documental de que a empresa Recorrida havia encerrado suas atividades em fevereiro de 2018. A sentença também fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há base legal para a cobrança de tributos municipais quando a empresa contribuinte, embora formalmente ativa no cadastro municipal, comprova por outros meios a paralisação de suas atividades. Especificamente:
(i) saber se a ausência de baixa formal no cadastro municipal impede o reconhecimento da inexistência de fato gerador das taxas;

(ii) saber se a presunção de legitimidade das CDAs pode ser afastada mediante prova documental robusta da inatividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. As taxas de fiscalização é tributo vinculado à atuação estatal, exigindo, para sua validade, a ocorrência de fato gerador concreto, consubstanciado no exercício do poder de polícia ou prestação de serviço.

4. Restou comprovado que a empresa Recorrida havia encerrado suas atividades desde fevereiro de 2018, não mais ocupando o imóvel cadastrado, o qual passou a ser utilizado por terceiro.

5. A documentação contábil apresentada (DCTFs e DEFIS) demonstrou ausência total de faturamento nos períodos questionados, corroborando o encerramento das atividades.

6. As CDAs emitidas pelo Município não indicam a realização de qualquer fiscalização ou diligência que caracterizasse a presença do fato gerador dos tributos exigidos.
7. A jurisprudência e a doutrina tributária condicionam a validade da exigência fiscal à ocorrência de fato gerador, inexistente no caso concreto, pois ausente a atuação estatal efetiva ou potencial.

8. A ausência de comunicação formal ao Município sobre o encerramento da empresa não supre a inexistência fática da atividade, tampouco cria obrigação tributária autônoma. O cadastro municipal tem caráter meramente declaratório.

9. Correta, portanto, a sentença ao declarar a nulidade dos lançamentos e reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

“1. A inexistência fática de atividade empresarial afasta o fato gerador da taxa de fiscalização e do ISSQN, ainda que não formalizada a baixa cadastral no registro municipal.

2. A ausência de fiscalização concreta e a paralisação comprovada da empresa impedem a constituição válida de obrigação tributária.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 77, 78, 114 e 116; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Anulatória, movida pela Recorrida, para declarar a nulidade dos lançamentos tributários, referentes às CDAs ns. 5992/2023 e 5993/2023, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC (id. 332619373, págs. 01/09).

O Recorrente sustenta que a sentença não observou as premissas legais que regem a regularidade do encerramento das atividades empresariais, afirmando que a prova apresentada pela autora é insuficiente para demonstrar a efetiva cessação do funcionamento da empresa.

Alega que o contrato de locação apresentado se revela incapaz de comprovar a paralisação das atividades e que o simples término da locação não se confunde com a baixa formal no cadastro municipal, providência indispensável para afastar o lançamento tributário.

Assevera que não houve pedido administrativo de baixa, tampouco homologação fiscal, o que mantém hígida a constituição do crédito.

Defende que a legislação municipal determina a necessidade de comunicação formal do encerramento para que cesse a incidência da taxa de fiscalização, sendo irrelevante a alegação de paralisação fática das atividades.

Aduz que o contribuinte possui o dever legal de solicitar formalmente a baixa no cadastro, não bastando a alegação unilateral de encerramento, especialmente quando esta se apoia em documentos que não possuem aptidão para comprovar o fato constitutivo do direito alegado pela parte adversa.

Argumenta que o ônus probatório recai sobre a Apelada e que não foram apresentados elementos idôneos a comprovar a cessação definitiva das atividades, haja vista que declarações unilaterais e imagens anexadas são insuficientes para afastar presunção de legitimidade do ato administrativo tributário.

Sustenta que, nos termos da legislação tributária municipal aplicável, a falta de comunicação de encerramento das atividades enseja a manutenção da exigibilidade da taxa, que incide independentemente da efetiva realização da fiscalização, pois se vincula também à disponibilidade do serviço.

Afirma que a baixa fática desacompanhada de comunicação regular não tem o condão de afastar a incidência do tributo, e que a legislação expressa prevê penalidade específica caso o contribuinte não proceda à comunicação obrigatória.

Defende, portanto, que a sentença deve ser reformada, reconhecendo-se a legalidade dos lançamentos efetuados e a validade das CDAs correspondentes.

Por fim, requer o provimento do Recurso para que seja reconhecida a legitimidade dos créditos tributários, com a consequente improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja reconhecida a ausência de comprovação idônea do encerramento das atividades, mantendo-se hígida a exigência tributária.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 332619378, págs. 01/04).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Sinop insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Anulatória, movida pela Recorrida.

Denota-se dos autos que a empresa
Personalize Ateliê de Costura EIRELI-ME
ajuizou a
Ação Anulatória de Débitos Tributários
com pedido de
tutela provisória de urgência
em face do Município de Sinop, sustentando que os lançamentos fiscais consubstanciados nas
CDAs 5992/2023 e 5993/2023
são indevidos, porque o estabelecimento encerrou definitivamente suas atividades em
18/02/2018
, não tendo exercido qualquer atividade, ainda que administrativa, desde então.

Afirmou que a Fazenda Municipal lançou taxas de fiscalização dos exercícios de
2018 a 2021
, embora inexistisse funcionamento no período, circunstância reforçada por documentos de encerramento (DCTEs e DEFIS), bem como por fotografias anexas, que demonstram que no local passou a operar uma clínica psicológica em 2019 e, posteriormente, outro estabelecimento em 2022.

Assentou que a cobrança das taxas viola o art. 77, do CTN, pois pressupõe atividade estatal potencialmente dirigida ao contribuinte, o que não ocorreu diante da paralisação total e definitiva do empreendimento.

Alegou que a execução fiscal correlata tramita sem que ela tenha sido intimada, razão pela qual requereu a suspensão imediata da execução, bem assim a concessão da tutela provisória para obstar a exigibilidade dos débitos até o julgamento final, a declaração de nulidade das CDAs e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“‘
Ex positis’
,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR a NULIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES ÀS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA (CDA No 5992/2023) E ISSQN (CDA No 5993/2023)
. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”. Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 8o do CPC/2015.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se a analisar a legalidade da cobrança de taxas de fiscalização e funcionamento lançadas pelo Município de Sinop, relativamente aos exercícios de 2018 a 2021, e a ISSQN, atinente ao mês 07/2020, que deram origem às Certidões de Dívida Ativa ns. 5992/2023 e 5993/2023.

Assinalo, de início, que a discussão exige a adequada compreensão do regime jurídico das taxas – tributo vinculado a uma atividade estatal específica – conforme estabelecem os artigos 77, 78 e 79, do Código Tributário Nacional, que condicionam a exigibilidade desse tributo à ocorrência de fato gerador associado ao efetivo ou potencial exercício do poder de polícia.

Para que haja poder de polícia apto a gerar obrigação tributária, é indispensável que exista atividade empresarial em funcionamento, estabelecimento ativo ou situação concreta sobre a qual recaia fiscalização material possível. Ausente essa base fática, não há como se considerar configurado o fato gerador da taxa.

Analisando o conjunto probatório constantes dos autos, verifico que o estabelecimento empresarial da Recorrida encerrou suas atividades em 18 de fevereiro de 2018, circunstância revelada expressamente na petição inicial e reforçada pelos documentos apresentados.

As fotografias colacionadas na petição inicial revelam que, em agosto de 2019 e, novamente em outubro de 2022, o imóvel onde anteriormente funcionava a empresa Apelada se encontrava ocupado por estabelecimento absolutamente diverso, identificado visualmente como “Consultório Psicológico”.

O registro fotográfico evidencia de forma indubitável que a empresa Recorrida não estava instalada no local em nenhum dos exercícios posteriores ao encerramento de suas atividades, o que afasta por completo a premissa fática sobre a qual o Município fundamentou os lançamentos tributários.

Somam-se às fotos os documentos contábeis apresentados pela Apelada, constantes dos ids. 332619350, págs. 01/02, 332619351, págs. 01/02, 332619352, págs. 01/02, 332619353, págs. 01/02, 332619354, págs. 01/03, 332619355, págs. 01/03, 332619356, pág. 01 e 332619357, pág. 01, consistentes em declarações transmitidas ao sistema federal, que indicam ausência total de faturamento no período correspondente aos exercícios cobrados.

Registro que, embora tais declarações – DCTFs e DEFIS – não constituam por si só prova isolada suficiente, elas se harmonizam com o restante do acervo probatório e confirmam a paralisação das atividades, reforçando que a empresa Apelada não desenvolvia qualquer atividade que pudesse atrair fiscalização municipal.

Os autos também trazem o extrato da Execução Fiscal correlata, no qual se observa os documentos iniciais do processo executivo. Nada nesse extrato indica a realização de vistorias, diligências administrativas ou qualquer ato fiscalizatório apto a demonstrar que a empresa estivesse em funcionamento nos anos referidos, o que é revelador, porque demonstra que o Apelante procedeu aos lançamentos de forma padronizada, desvinculada da realidade fática.

As Certidões de Dívida Ativa reforçam esse cenário ao indicar que os lançamentos compreenderam períodos posteriores ao encerramento da atividade, sem qualquer referência a fiscalização concreta, notificação de irregularidade ou constatação de funcionamento.

Trata-se de documentos que, embora revestidos de presunção relativa de liquidez e certeza, não possuem força para prevalecer sobre prova robusta em sentido contrário, sobretudo quando o próprio ente municipal deixa de demonstrar a ocorrência do fato gerador.

A presunção que recai sobre a CDA não afasta o dever da Fazenda de demonstrar minimamente a existência da situação fática tributável quando essa é impugnada com base em provas documentais precisas e atuais, como é o caso.

Desse modo, a sentença recorrida, ao reconhecer a inexigibilidade das taxas, aplicou corretamente os institutos jurídicos mencionados e observou com rigor o disposto nos artigos 77 e 78, do Código Tributário Nacional, que condicionam a existência da obrigação tributária à presença de fato gerador efetivo.

O ato sentencial recorrido interpretou adequadamente o alcance do poder de polícia, compreendendo que ele não se exerce sobre empresa inexistente ou inativa, e entendeu que a paralisação completa da atividade, somada à inexistência física do estabelecimento no endereço cadastrado, impede a constituição válida das taxas de fiscalização.

Os elementos dos autos não apenas autorizam, mas impõem essa conclusão!

A empresa Recorrida demonstrou documentalmente que já não ocupava o imóvel desde fevereiro de 2018; as fotos evidenciam que outro empreendimento se instalou no local; os documentos fiscais mostram ausência absoluta de atividade; e o Município não apresentou qualquer prova de fiscalização realizada durante o período.

Sem situação fática sobre a qual o poder de polícia pudesse incidir, não há como reconhecer a existência de fato gerador válido, razão pela qual os lançamentos constantes das CDAs não encontram amparo no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois ela prestigia o princípio da legalidade tributária, assegura o respeito ao conceito de fato gerador previsto nos artigos 114 e 116, do Código Tributário Nacional e impede que o contribuinte suporte cobrança absolutamente destituída de lastro fático.

Anoto que a tese de que a Apelada deveria responder pelas taxas simplesmente porque não formalizou a baixa cadastral não se sustenta juridicamente, uma vez que o fato gerador das taxas de fiscalização e funcionamento depende, como salientado alhures, da existência concreta de atividade sujeita ao poder de polícia, e não da mera permanência de dados desatualizados no cadastro municipal.

Com efeito, o cadastro é instrumento declaratório e acessório, incapaz de criar fato gerador fictício e, portanto, a ausência de comunicação formal pode gerar consequências administrativas, mas não autoriza a cobrança de taxa quando a situação material – isto é, o funcionamento do estabelecimento – inexiste, como demonstram as provas trazidas aos autos.

Nesse diapasão, tenho que não há base legal para exigir tributo cuja hipótese de incidência não se realizou, sendo correto o afastamento da cobrança independentemente da ausência de baixa cadastral, pois esta não substitui nem altera a realidade fática que impede o surgimento da obrigação tributária.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em R$1.000,00 (mil reais).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de R$4.000,00 (quatro mil reais), em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026